Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-44.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009038-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMANN DRUMMOND JUNIOR - CPF: 820.636.051-49 (APELADO), CASSIA MARIA PICANCO DAMIAN DE MELLO - CPF: 917.603.567-00 (ADVOGADO), FLAVIA PACHECO BALESTRA DRUMMOND - CPF: 708.869.541-34 (APELADO), G. P. B. D. - CPF: 070.414.311-93 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO E ATRASO NA CHEGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE RESTITUIR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A arguição genérica de que não foram apreciados os argumentos da defesa não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O atraso de voo, com perda da conexão, configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Deve ser reduzido o valor da indenização se fixado sem observância da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de danos materiais de R$105,00, com juros legais e correção monetária desde o desembolso, e reparação de R$8.000,00 para cada parte autora, acrescidos de juros a contar do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui ausência de fundamentação e, por conseguinte, a anulação da sentença, alegando que os argumentos de defesa não foram enfrentados pelo juiz.

Aduz que o atraso do voo dos apelados decorreu de
motivos técnicos operacionais, fato este imprevisível e inevitável
, ou seja, ficou caracterizada a excludente de força maior.

Diz que reacomodou os apelados no voo mais próximo, inexistindo, portanto, justificativa para os danos morais, acrescentando que a situação por eles vivenciada não passou de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
reparatório.

Ressalta que não são devidos os danos materiais, tendo em vista que não foram comprovados.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID n. 169490888).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela redução do valor dos danos morais para R$4.000,00 para cada autor/apelado (ID. 173263181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante argui ausência de fundamentação e, por conseguinte, a anulação da sentença, alegando que os argumentos de defesa não foram enfrentados pelo juiz.

No entanto, nem sequer indica quais foram as matérias que o juiz deixou de apreciar, não passando de alegação genérica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelados alegam na inicial da Ação ter direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude da perda da conexão em voo operado pela apelante.

Aduzem que a partida de Porto Seguro/BA seria em 27-09-2021, às 12h25, com previsão de chegada em Salvador/BA às 13h25, com nova partida marcada para às 14h10 e pouso em São Paulo/SP às 16h35, para saída para Cuiabá/MT às 18h35. No entanto, em decorrência de atraso em um dos trechos, perderam a última conexão e só chegaram ao destino às 01h00 do dia 28-9-2021.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade uma vez que o atraso se em decorrência de
motivos técnicos operacionais.

Ocorre que essa situação caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. Além disso, nem sequer foi comprovada, pois a apelante não juntou nenhum documento para demonstrá-la. Diferentemente do que alega, também não evidenciou que informou os apelados da referida alteração.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo nacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de 15 horas na chegada ao destino final, sob justificativa da requerida de motivos operacionais (tráfego aéreo intenso). Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC.
Restou incontroverso que houve atraso no voo inicial, gerando perda de conexão e o atraso na chegada ao destino final. Tese defensiva de necessidade de motivos técnicos operacionais que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Caso concreto. Danos morais, na hipótese, caracterizados
. Companhia aérea que deixou de fornecer à parte autora a integral assistência material necessária. Ré que, na hipótese, forneceu hospedagem e alimentação durante a espera do voo. Ausência de prova, contudo, de fornecimento de traslado. Falha na prestação de serviços. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passou a parte autora.
Danos morais devidos. Quantum pretendido (R$ 10.000,00 para cada autor) que, entretanto, acarretaria locupletamento ilícito da parte autora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Indenização que deve ser suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima. Fixação em R$ 2.000,00 para cada demandante, totalizando R$ 4.000,00. Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada requerente, totalizando R$ 4.000,00
com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1003055-64.2022.8.26.0003; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO. -
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento aos autores.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$4.000,00 para cada autor, como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A propósito, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO N. 556, de 13/05/2020, DA ANAC – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso de voo doméstico sem justo motivo e sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura dano moral passível de indenização. Se a reparação civil foi fixada na primeira instância em quantia razoável e proporcional, até mesmo abaixo do comumente estabelecido em situações análogas, não se justifica sua minoração.

(N.U 1004422-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA –
REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. (...).
(AP nº. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).
(Sem destaque no original).

No tocante aos danos materiais, os apelados comprovaram mediante o cupom fiscal de ID. 169490840.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$4.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023